Tribunal: TJDFT
Processo: 0722134-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722134-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AMANDA AMORIM PINHEIRO PACIENTE: THIAGO NEVES FURTADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada AMANDA AMORIM PINHEIRO em favor de THIAGO NEVES FURTADO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, que decretou a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente está sendo acusado da prática do crime de latrocínio tentado nos autos da ação penal n. 0708334-44.2025.8.07.0007, que tem por base o relato da vítima, um laudo de lesão corporal leve e reconhecimento fotográfico, além de imagens de câmeras de segurança, cuja análise pericial demonstra apenas leve compatibilidade facial com Thiago. Alega que não há nos autos elementos idôneos que indiquem que a liberdade do paciente comprometerá a ordem pública ou a instrução criminal, asseverando que o ato coator é lastreado em fundamentos genéricos, destituídos de concretude, o que afronta o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Ressalta que a gravidade do delito, por si só, não justifica a custódia antecipada, explanando que o paciente está em cumprimento de medida cautelar diversa da prisão referente a processo anterior e vem cumprindo rigorosamente as condições impostas, inclusive o monitoramento eletrônico, não violando a zona de vigilância em momento algum, assim como não oferece risco à instrução criminal, não ameaça testemunhas e jamais demonstrou intenção de fuga. Alega que o paciente possui residência fixa, emprego formal com vínculo ativo em carteira de trabalho, está regularmente matriculado em curso superior, é pai e provedor de uma filha pequena, e faz uso contínuo de medicação para controle de hipertensão arterial, o que demanda acompanhamento médico e rotina estável, o que está comprometido em virtude de sua prisão. Sustenta que não há prova suficiente nos autos para a configuração do crime de latrocínio, nem o elemento naturalístico imprescindível para a configuração da majorante, argumentando que a imputação correta seria roubo tentado. Discorre sobre o tema. Colaciona julgado em seu favor. Defende que a ausência de justa causa e de fundamentação concreta para o decreto cautelar viola o princípio da presunção de inocência, bem como a ausência de configuração do crime de latrocínio e a consequente tipificação para roubo tentado impõe a necessidade de revisão da medida cautelar imposta, considerando o princípio da intervenção mínima e da proporcionalidade, previstos no art. 282, II, do CPP. Salienta que, no caso, é plenamente viável e proporcional a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, reforçando as condições pessoais favoráveis do paciente. Ao final, pugna pela concessão de liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por outras medidas cautelares. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja desclassificada a imputação para o crime de roubo tentado, com a consequente revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. 1. Da higidez do ato coator A decisão que decretou a prisão preventiva de Thiago Neves Furtado foi prolatada nos autos do pedido de prisão preventiva – processo n. 0708503-05.2025.8.07.0007, a pedido da autoridade policial, conforme se infere do ID 234302312 dos autos de origem. Ao contrário do que alega a defesa, o ato coator aponta os requisitos do art. 312 do CPP, ao se referir de forma expressa aos elementos que demonstram a materialidade do delito, destacando a ocorrência policial n. 1.720/2025 – 15a DP, o laudo de exame de corpo de delito, o relatório policial n. 203/2025, as declarações da vítima e da testemunha Altemar Ribeiro dos Santos. No que tange à autoria, o juízo menciona o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, o laudo de comparação facial e novamente as declarações da vítima e da testemunha, tudo a indicar a prática do crime de latrocínio tentado, com emprego de violência física e arma de fogo, em via pública, à luz do dia. O periculum libertatis, a seu turno, está retratado nas próprias circunstâncias do crime e no fato de o réu estar em cumprimento de pena em regime semiaberto por condenação anterior, a evidenciar “o desrespeito ao ordenamento jurídico e falta de interesse em observar as regras mínimas de convivência em sociedade”, e a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A meu ver, a decisão atende aos requisitos da fundamentação, de que trata o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF. 2. Da desclassificação do delito O pedido de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo tentado exige incursão em matéria probatória, o que é defeso no rito sumário do habeas corpus. Ademais, a instrução sequer se iniciou na origem, competindo à defesa diligenciar na fase instrutória para comprovar a tese de que inexiste o elemento naturalístico que atraia o tipo penal mais severo. Nesta fase, prevalece o princípio in dubio pro societate. 3. Presunção de inocência e fixação de outras medidas cautelares Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" Destarte, a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese. Conforme já acentuado, há indícios da materialidade e da autoria delitivas, bem como elementos concretos que indicam a periculosidade do agente, que estava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir, demonstrando, no iter criminis percorrido, extrema audácia, por agir em plena luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas e ainda disparar em direção ao veículo da vítima quando essa empreendia fuga. Nesse cenário, sobejam dos autos os requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis que a defesa tenta atribuir ao acusado, no intento de afastar a necessidade da prisão cautelar. 4. Do estado de saúde do paciente No que concerne ao estado de saúde do paciente, melhor sorte não o socorre. Consta dos autos de origem que o juízo da execução da Comarca de Luziânia, onde tramita o processo de execução da pena n. 0418352-47.2016.8.09.0100, promoveu a regressão cautelar do reeducando para o regime prisional fechado, devido à falta grave decorrente do cometimento de novo crime no curso do cumprimento de pena (ID 237189268). Destarte, compete àquele juízo analisar a condição de saúde do paciente e promover o atendimento médico adequado para que seja dado prosseguimento ao alegado tratamento da hipertensão arterial. No entanto, recai sobre o receituário apresentado pela defesa fundada dúvida quanto à sua idoneidade e autenticidade, haja vista ter sido emitido em data posterior à prisão do paciente (ID 236934461 e 236934463). Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo a quo. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2025 16:55:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator